Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714040-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO SOARES DE SOUSA REQUERIDO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta por CARLOS EDUARDO SOARES DE SOUSA nesta instância ad quem contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora peticionante nos Embargos de Terceiro no 0700277-12.2024.8.07.0018. O peticionante afirma alugar imóvel e ter sido surpreendido com a arrematação do bem em hasta pública, inclusive com ordem judicial de imissão na posse do arrematante. Sustenta que cabe ao arrematante promover a denunciação da locação, nos termos do art. 8o da Lei no 8.245/1991 e, posteriormente, ajuizar ação de despejo. Acrescenta que possui diversas mercadorias perecíveis armazenadas no imóvel e que a imissão na posse do arrematante lhe causará diversos prejuízos. Requer seja deferida a suspensão da imissão na posse, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso de apelação, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para desocupação do imóvel. É o relatório. DECIDO. Recebo o requerimento como petição simples. A interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no art. 1.012, §1o do Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Casa de Justiça (art. 251, §§ 2o e 3o), com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Assim, recebo a petição e passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo é condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995 e 1.012, § 4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. O peticionante alega como elemento que demonstra a probabilidade de provimento da apelação a necessidade de denúncia do contrato de locação e a observância de prazo para desocupação, nos termos do art. 8o da Lei no 8.245/1991. Como demonstração do perigo de dano, sustenta possuir armazenadas no local diversas mercadorias perecíveis. Analisando os autos de origem, observo que a sentença recorrida revogou a tutela de urgência que havia sido deferida inicialmente. A decisão que deferiu a tutela de urgência consignou o seguinte (ID 184003343 dos autos do processo no 0700277-12.2024.8.07.0018): (...) Destaque-se que os referidos julgados se referem a adquirentes de imóveis locados a terceiros, contudo não refletem diretamente o caso dos autos, haja vista a aquisição ter ocorrido por arrematação em leilão judicial, hipótese de aquisição originária, ou seja, que dissocia o imóvel de eventuais ônus anteriormente existentes. Sucede, todavia, que o caso em análise exige ponderações em razão do conflito de direitos do caso concreto, mormente pelo locatário se tratar de microempresa instalada no local desde 2017, presumivelmente com clientela e quantidade de funcionários consideráveis, assim como um grande volume de produtos a serem realocados (à vista de se tratar de estabelecimento comercial de venda de produtos de 1a necessidade), conforme se observa dos documentos juntados ID 183867568, ID 183867592 e ID 183867571. (...) Dito isso, para se resolver a lide em comento, necessário se faz ao julgador agir pela "...ponderação de interesses (ou proporcionalidade) como critério seguro para as colisões normativas, sempre centrada no valor máximo constitucional - a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III)."(in DIREITO CIVIL, Teoria Geral, Ed. Lúmen Júris, 6a edição, pág. 33). Ressalte-se que, agir de maneira diversa, implica ferir-se a lógica do razoável, conceituada por Recasens Siches, acarretando situação de injustiça perante o locatário que, ignorante à situação do locador, terá prejuízos irreparáveis ao ser obrigado a se deslocar do imóvel sem um “prazo de respiro”. (...) Dessa forma, em razão da comprovação da existência de contrato locatício, somada à comprovada iminência de dano no cumprimento imediato do mandado de imissão de posse, faz-se necessária sua suspensão enquanto pendente de julgamento a presente ação. (Destaquei) Ao contrário do alegado pelo peticionante, o art. 8o da Lei no 8.245/1991 não é aplicável à hipótese dos autos, já que o contrato não foi objeto de registro na matrícula do imóvel e a aquisição do bem ocorreu por arrematação judicial. O Juízo de origem, contudo, deferiu a tutela de urgência para suspender a imissão de posse enquanto pendente de julgamento a ação. Com a prolação da sentença, cessa a condição estabelecida na decisão, que deferiu a tutela de urgência em razão dos prejuízos que seriam causados pelo imediato cumprimento do mandado de imissão na posse O peticionante afirmou na petição inicial que a oficiala de justiça compareceu no imóvel em 10 de janeiro de 2024, comunicando-lhe a ordem judicial de imissão na posse. Da data de comparecimento da oficiala de justiça até a prolação da sentença, houve decurso de 72 (setenta e dois) dias, prazo razoável para que o peticionante promovesse o necessário para acondicionar as mercadorias. Portanto, o risco de dano foi devidamente considerado pelo Juízo de origem ao inicialmente deferir a tutela de urgência, não sendo possível ignorar que houve decurso de mais de dois meses desde a prolação da decisão, de modo que não pode agora o peticionante se amparar na surpresa quanto à necessidade de desocupação do imóvel. A circunstância de desocupação promovida pelos diversos outros estabelecimentos que também funcionavam no local corrobora essa circunstância. Não se ignora que o peticionante é proprietário de um pequeno comércio e que está promovendo a construção de nova sede para o estabelecimento, conforme noticiado nos autos de origem. No entanto, o deferimento do efeito suspensivo é condicionado à probabilidade de provimento do recurso e à existência do risco de dano irreparável. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 1.012, §1o, V DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO. REQUISITOS. ART. 1.012, §§ 1o E 4o DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. 1. Como regra, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga a tutela provisória" tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC. 2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 3. Diante do eventual reconhecimento da incompetência do Juízo na análise da apelação, o Relator poderá determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de evitar o perecimento do direito. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1235678, 07222063420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada, considerando que, ao que tudo indica, o art. 8o da Lei no 8.245/1991 não é aplicável à hipótese e que o pedido formulado na petição inicial é de manutenção do contrato de locação. O perigo de dano, por sua vez, foi devidamente considerado pelo Juízo de origem ao conceder ao peticionante um “prazo de respiro”, que totalizou mais de dois meses e se mostrou razoável para possibilitar o acondicionamento das mercadorias perecíveis. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido ao presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 8 de abril de 2024 17:18:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador